Tribunal: TJDFT
Processo: 0743310-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXISTENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil determina que as ações serão reunidas para julgamento conjunto se houver risco de prolação de decisões conflitantes, ainda que não haja conexão.
2. Demonstrado o risco de decisões conflitantes quando em ação de busca e apreensão a agravante busca o recebimento de valores decorrentes de contrato de financiamento de veículo ou a apreensão do bem e, em ação declaratória, o agravado busca a devolução dos valores pagos no mesmo financiamento.
3. A ação de busca e apreensão pode eventualmente ser convertida em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, situação que reforça a possibilidade de decisões conflitantes e justifica a reunião dos processos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.